Tribunal: TJDFT
Processo: 0717599-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717599-02.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SERGIO ANDRE DE LACERDA JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO SOBRE A SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRECLUSÃO. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REGULARMENTE VALORADAS. PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA MINORIDADE RELATIVA SOBRE AGRAVANTE GENÉRICA. CÁLCULO BENÉFICO AO ACUSADO. REVISÃO IMPROCEDENTE. 1. A Revisão Criminal é destinada a reparar erros judiciais de processos findos, com condenação já transitada em julgado, segundo as hipóteses exaustivamente estabelecidas pelo art. 621 do Código de Processo Penal, sob pena de transmudar-se o instituto em uma nova e ilegítima oportunidade recursal, além de mitigar a garantia da segurança jurídica e da coisa julgada. 1.1. Do mesmo modo, tem-se admitido a rediscussão da pena em sede de revisão criminal, de forma excepcional, quando restar demonstrada a ocorrência de grave erro técnico ou injustiça, devidamente comprovada, na fixação da punição. 2. No processo de competência do Tribunal do Júri, as nulidades ocorridas após a sentença de pronúncia devem ser alegadas tão logo anunciado o julgamento e apregoadas as partes, nos termos do artigo 571, V, do CPP, sob pena de preclusão. 2.1. No caso, a Defesa não alegou, a tempo e modo, a apontada nulidade, nem demonstrou prejuízo decorrente da falta de intimação pessoal do acusado acerca da decisão de pronúncia, visto que o Núcleo de Prática Jurídica conveniado, devidamente intimado, representou o réu durante todo o deslinde da ação penal, sem qualquer reclamação ou intercorrência sugestiva de comprometimento ao exercício do contraditório e ampla defesa. 3. A simples discordância do advogado contratado para propositura da revisão criminal, com a decisão tomada pela defesa técnica do acusado à época da condenação, transitada em julgado nove anos antes, não conduz a nulidade de ato não impugnado no momento devido, sobretudo se diz respeito à fase de pronúncia, que encerra mero juízo de admissibilidade, norteada pelo in dubio pro societate, cabendo ressaltar que o acusado foi condenado pelo Conselho de Sentença e teve a pena agravada em sede recursal. 4. A pretensão de reexame do cálculo da pena com base em fundamentos que não encontram base jurídica afasta o cabimento da revisional. 5. Revisão Criminal improcedente. O recorrente alega violação ao artigo 420, inciso I, do Código de Processo Penal, sustentando a ocorrência de nulidade decorrente da falta de intimação pessoal acerca da sentença de pronúncia, razão pela qual a revisão criminal merece ser acolhida, com a consequente expedição do alvará de soltura por excesso de prazo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 420, inciso I, do CPP. Com efeito, o acórdão encontra amparo no posicionamento jurisprudencial do STJ, segundo o qual, “O reconhecimento de nulidade no curso do processo penal, relativa ou absoluta, reclama efetiva demonstração de prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief, perfeitamente aplicável aos procedimentos do Júri” (AgRg no AREsp n. 2.561.006/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 20/9/2024). Assim, “indubitável a incidência, no caso, da Súmula n. 83 do STJ: ‘Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida’, à qual se aplicam as hipóteses das alíneas "a" e "c" do art. 105, inciso III, da Constituição Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.401.284/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024). Ademais, infirmar as conclusões do acórdão recorrido, acerca da ausência de demonstração do prejuízo atempadamente (vide item 2.1 da ementa acima), é providência que demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012